Tribunal: TJBA
Processo: 8017133-95.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8017133-95.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS

Advogado(s)
:
DANIEL BATTIPAGLIA SGAI

APELADO: HETLOM DE JESUS BARBOSA

Advogado(s)
:
AFRAEDILLE DE CARVALHO RIBEIRO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de Recurso de apelação interposto contra sentença de procedência proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais que declarou a inexistência do débito, determinou a exclusão da inscrição indevida do nome do autor nos cadastros restritivos de crédito e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00, além de honorários advocatícios de 20% sobre o montante da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se a cessão de crédito alegada pela recorrente foi devidamente comprovada; (ii) determinar a legalidade da inscrição do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes; e (iii) analisar a pertinência da condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
O ônus da prova da existência do débito e da regularidade da inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito recai sobre a parte que promoveu a negativação, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

4. A recorrente não demonstrou a cessão de crédito em nome do autor, limitando-se a apresentar termo genérico de cessão, sem vinculação específica à dívida questionada, o que impossibilita a cobrança e a manutenção da inscrição, tendo em vista a ausência de legitimidade para cobrá-la.

5. Quanto aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a inscrição indevida em cadastros de restrição ao crédito configura dano moral
in re ipsa
. No entanto, a Súmula 385 do STJ impede a condenação por danos morais quando há inscrições anteriores legítimas não afastadas judicialmente, o que se verifica no caso concreto.

6. Não tendo o autor comprovado que a inscrição anterior era indevida, a condenação por danos morais deve ser afastada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. O ônus da prova da existência da dívida e da regularidade da negativação recai sobre quem promove a inscrição no cadastro de inadimplentes.

2. A ausência de comprovação da cessão de crédito impede a cobrança e a negativação do nome do suposto devedor.

3. A Súmula 385 do STJ impede a condenação por danos morais quando há inscrições anteriores legítimas não afastadas judicialmente ou administrativamente.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 286; CPC, art. 373, II; CDC, art. 43, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1403554/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 31.05.2021; STJ, AgInt no AREsp 1279617/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 03.09.2019; STJ, AgInt no AREsp 1809411/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 22.11.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº
8017133-95.2023.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ITAPEVA XII MULTICAREIRA FUNDO DE INVESTIMENTO
e como Apelado
HETLOM DE JESUS BARBOSA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, data registrada no sistema

Presidente

Maria da Purificação da Silva

Relatora

Procurador(a) de Justiça